Tribunal: TJSP
Processo: 2140522-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício à demandante - Declaração de hipossuficiência econômico-financeira induz presunção iuris tantum - Lastro probatório produzido indica que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais - Movimentação financeira de alta monta é incompatível com a concessão da benesse almejada - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício à demandante - Declaração de hipossuficiência econômico-financeira induz presunção iuris tantum - Lastro probatório produzido indica que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais - Movimentação financeira de alta monta é incompatível com a concessão da benesse almejada - Decisão mantida - Recurso desprovido.